Tribunal: STF
Processo: AI 466700
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ILEGÍVEL DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO  -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
                     - Não se presume a tempestividade dos recursos em
geral, pois incumbe, a quem recorre, o ônus processual de produzir, com base
em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a petição recursal
foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
                     O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de
ordem temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição do
recurso extraordinário, impede a
aferição da  tempestividade do apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo,
para os fins a que alude a Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado,
de dado objetivo relevante, imprescindível ao controle
jurisdicional desse específico pressuposto recursal. Precedentes.